Tribunal: TJES
Processo: 5004849-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004849-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

AGRAVADO: ROSIENY SOUZA BRANDAO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM LIQUIDAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Herdy Locatel de Araújo contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Rosieny Souza Brandão, indeferiu o pedido de extinção da execução, formulado sob o argumento de iliquidez do título executivo. O agravante sustenta que a ausência de liquidez exige a extinção do cumprimento de sentença e instauração de liquidação prévia, requerendo ainda a condenação da agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a iliquidez do título executivo exige a extinção do cumprimento de sentença, com o consequente pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A iliquidez do título executivo não implica a extinção do cumprimento de sentença, sendo possível a sua conversão em liquidação, conforme prevê o art. 509, § 4º, do CPC/2015, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da eficiência processual.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, ao se reconhecer a necessidade de liquidação prévia, deve-se suspender o cumprimento de sentença e promover a liquidação, sem extinguir a execução, sob pena de violação da coisa julgada e dos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A iliquidez do título executivo não enseja a extinção do cumprimento de sentença, sendo cabível sua conversão em liquidação, conforme o art. 509, § 4º, do CPC/2015.

O princípio da instrumentalidade das formas impõe a preservação dos atos processuais válidos e a promoção da liquidação incidental quando necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.103.408/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010086-77.2022.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004849-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HERDY LOCATEL DE ARAÚJO

AGRAVADO:
ROSIENY SOUZA BRANDÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herdy Locatel de Araújo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Rosieny Souza Brandão
,
que indeferiu o pleito de extinção da execução.

Em suas razões (id. 8046342) aduz o recorrente, inicialmente, que o prosseguimento do cumprimento de sentença pressupõe a liquidez do título.

Sustenta que, uma vez ausente tal atributo, necessário o pronunciamento da extinção do processo para posterior instauração da liquidação de sentença, com a consequente condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos originários que a agravada instaurou o cumprimento de sentença objetivando o recebimento de R$ 1.839.897,91 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), com a adoção de medidas constritivas em face do agravante.

Todavia, em sede de agravo de instrumento (5002818-40.2020.8.08.0000) restou reconhecida a necessidade de prévia liquidação do julgado com o intuito de apuração dos lucros cessantes e haveres (eventuais saldos entre as partes).

Tal conclusão, ao contrário do sustentado pelo agravante, não importa na extinção do cumprimento de sentença, com a correspondente distribuição dos ônus sucumbenciais, sendo possível a conversão do feito em liquidação, em estrita observância aos princípios da instrumentalidade das formas, eficiência e segurança jurídica.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VÍCIO DE OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.
VIOLAÇÃO DO ART. 509 CAPUT E SEU PARÁGRAFO 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE REJEIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVIMENTO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFICIÊNCIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento para extinguir a execução.

II - Esta Corte conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. Opostos embargos de declaração.

III - O cerne da controvérsia diz respeito à necessidade ou não de liquidação da sentença exequenda. Ou seja, a discussão no juízo da execução diz respeito a liquidez ou não do título executivo judicial.

IV - O juízo da execução rejeitou o pedido de liquidação formulado pela parte executada e determinou, na sentença exequenda, quanto aos lucros cessantes. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. A Corte a quo cassou a decisão agravada para extinguir a execução com base no art. 485, VI do CPC/2015, e condenou a parte exequente em honorários advocatícios.

V - No recurso especial, foram aplicados óbices ao conhecimento do recurso e foi considerada não comprovada a divergência jurisprudencial.

VI - Nesses embargos a parte embargante insiste na ocorrência de divergência jurisprudencial, quanto ao fato de que, afastada a possibilidade de liquidação pelo juízo da execução, caberia à Corte de origem não extinguir a execução, mas sim reformar a decisão para determinar a realização do incidente de liquidação de sentença.

VII - O acórdão é claro quanto às alegações da parte embargante relacionadas à omissão do acórdão proferido na Corte de origem e à preclusão da decisão objeto do agravo de instrumento, não havendo que se falar em omissão quanto a estes pontos.

VIII - No que tange à alegada divergência jurisprudencial, o acórdão merece integração.
De fato, quando a Corte de origem reforma a decisão que rejeita o pedido de liquidação formulado pelas partes, deve-se determinar, não a extinção da execução, mas sim, em cumprimento ao determinado no art. 509 caput e seu § 4º do Código de Processo Civil, que o juízo da execução proceda à liquidação. A extinção da execução pela Corte de origem, sob o fundamento da impossibilidade de conversão de cumprimento de sentença em liquidação, viola a coisa julgada do título executivo e os princípios da instrumentalidade das formas, da eficiência processual e da segurança jurídica.

IX - Os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de integrar o acórdão embargado com estes fundamentos, dando parcial provimento ao agravo interno, para prover parcialmente o recurso especial reformando o acórdão da Corte de origem e determinando o retorno dos autos ao juízo da execução, para que proceda ao prosseguimento da execução com a liquidação do título executivo.

X - Esse entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte a respeito do prosseguimento da execução. Nesse sentido: AR n. 4.962/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 3/8/2021; REsp n. 1.409.705/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 4/8/2014.

XI - Embargos de declaração acolhidos, nos termos da fundamentação.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.103.408/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Outro não foi o entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS PARA CUMPRIMENTO DO JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não pairam dúvidas de que se exige mais do que simples cálculos aritméticos, porquanto imprescindível a liquidação do título, tal como salientado no acórdão executado, a fim de propiciar a definição precisa dos marcos temporais e das despesas a serem ressarcidas, nos termos do § 2º do art. 509 do CPC, interpretado
a contrario sensu.
Precedentes desta Corte.

2)
O reconhecimento da iliquidez do título não implica extinção do cumprimento de sentença, haja vista a possibilidade de liquidação incidental, mediante suspensão do feito executivo. Precedentes do STJ.

3)
Recurso parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010086-77.2022.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CRÉDITO ROTATIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A EMENDA À INICIAL - RECURSO PROVIDO. 1. Não se admite a deflagração direta do cumprimento individual de sentença coletiva sem a prévia liquidação destinada à prova da existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente.
2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5005697-49.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 19/04/2023).

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)